Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-47.2018.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001562-47.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.419.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENY SOUZA PINTO - CPF: 025.467.901-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO LUCAS CIPRIANO (APELANTE), REGINALDO PERES FERREIRA - CPF: 080.143.241-37 (APELANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), GLENY SOUZA PINTO - CPF: 025.467.901-37 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.419.611-00 (APELANTE), GERIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 056.648.391-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOÃO DE DEUS ROSA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON NOBRE DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO LUCAS CIPRIANO, REGINALDO PERES FERREIRA, GERIVAN MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FAVORECIMENTO REAL (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, E ART. 35, TODOS DA LEI 11.343/06 E ART. 349-A, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RÉU
JOÃO LUCAS CIPRIANO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DE SUA PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FAVORECIMENTO REAL – RÉU ABSOLVIDO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP – RECURSO PROVIDO -
RÉUS
REGINALDO PERES FERREIRA, GERIVAN MARTINS DA SILVA
- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ORGANIZADO –RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico, associação para o tráfico e favorecimento real, bem como em respeito ao brocado do
in dubio pro reo
, deve o réu ser absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

A intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada é demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001562-47.2018.8.11.0029

APELANTE: JOÃO LUCAS CIPRIANO, REGINALDO PERES FERREIRA, GERIVAN MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou os acusados Reginaldo Peres Ferreira, João Lucas Cipriano, Gleny Souza Pinto, Gerivan Martins da Silva, Thainara Aline Oliveira Silva, João de Deus Rosa Neto e Wanderson Nobre de Sá, pela prática dos seguintes delitos:

Reginaldo Peres Ferreira e João Lucas Cipriano pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, III, e 35 da Lei n. 11.343/06; artigo 349-A, do Código Penal e;

Gleny Souza Pinto, Gerivan Martins da Silvam Thainara Aline Oliveira Silva, João de Deus Rosa Neto e Wanderson Nobre de Sá pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, III, e 35 da Lei n. 11.343/06.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 107516511, p. 02):

“Fato 01 – FAVORECIMENTO REAL

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 29 de março de 2018, por volta das 09 horas e 30 minutos, na Cadeia Pública de Canarana/MT, localizada na Rua Santa Rosa, no 625, Centro, nesta cidade, o denunciado JOÃO LUCAS CIPRIANO, concorreu para que o denunciado REGINALDO PERES FERREIRA, promovesse, intermediasse e facilitasse a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Conforme apurado, agindo de forma previamente ajustada, os denunciados arquitetaram como se daria a entrada do aparelho telefônico no interior da Cadeia Pública de Canarana/MT, o qual seria entregue ao denunciado JOÃO LUCAS CIPRIANO que se encontrava preso.

Assim, o denunciado REGINALDO PERES FERREIRA acondicionou 01 (um) aparelho telefônico, marca Motorola, cor preta, no interior de uma sanduicheira e, posteriormente, no dia 29 de março de 2018, levou o referido utensilio até a entrada do estabelecimento prisional, oportunidade em que o entregou aos agentes penitenciários a fim de que fosse repassado ao denunciado JOÃO LUCAS CIPRIANO. Ocorre que os agentes penitenciários suspeitaram da ação e revistaram o objeto, logrando êxito em localizar no seu interior o citado aparelho telefônico.

Apurou-se, ainda, que nesta oportunidade o denunciado REGINALDO PERES FERREIRA não foi detido, devido ter se evadido do local.

Fato 2 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, de data incerta, mas até o dia 05 de abril de 2018, nesta cidade, os denunciados REGINALDO PERES FERREIRA, JOÃO LUCAS CIPRIANO, GLENY SOUZA PINTO, GERIVAN MARTINS DA SILVAM THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA, JOÃO DE DEUS ROSA NETO E WANDERSON NOBRE DE SÁ, vulgo “Pancoso”, associaram-se para fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, c/c artigo 40, III (estabelecimento prisional), da Lei 11.343/06.

Apurou-se que de data incerta, mas até o dia 05 de abril de 2018, nesta cidade, os denunciados REGINALDO, GLENY, JOÃO LUCAS, GERIVAN, THAINARA, JOÃO DE DEUS e WANDERSON se associaram para praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas, passando desde então, a agirem em comunhão de esforços nesta atividade delituosa de maneira estável e permanente. Ainda, extrai-se que as ações visavam a entrada de droga na Cadeia Pública de Canarana/MT.

Restou esclarecido que os denunciados GERIVAN, JOÃO LUCAS E WANDERSON estavam presos no aludido estabelecimento prisional, sendo eles os responsáveis pelas ordens para a aquisição da droga que seria distribuída no interior do estabelecimento prisional.

Ainda, ressai dos autos que a denunciada GLENY, no âmbito da associação era responsável por adquirir a droga e contava com a colaboração dos denunciados REGINALDO, THAINARA e JOÃO DE DEUS, os quais, por sua vez, se incumbiam de preparar, transportar e entregar a droga aos denunciados GERIVAN, JOÃO LUCXAS e WANDERSON.

Assim, restou esclarecido que, no âmbito da associação, os denunciados, GLENY, REGINALDO, THAINARA e JOÃO DE DEUS se organizaram e articularam a entrada da droga no estabelecimento prisional, conforme descrito no fato 03.

Apurou-se que o vínculo associativo entre os denunciados era estável e permanente, podendo ser percebido através dos dados coletados com a quebra de sigilo dos dados telefônicos do aparelho do denunciado REGINALDO, apreendido por ocasião da sua prisão, quando tentou ingressar com a droga no interior do estabelecimento prisional.

Através da troca de mensagens entre os denunciados REGINALDO e THAINARA, em data anterior ao dia 05 de abril de 2018, esta informa que recebeu pedido do denunciado GERIVAN, que se encontra preso, para que providenciasse 50g (cinquenta gramas) de maconha, a qual seria paga pelo denunciado WANDERSON, também preso, e, articularam ainda que a entrada da droga dar-se-ia no dia 05 de abril de 2018, por ocasião da visita.

Por fim, foi possível verificar que o denunciado REGINALDO há tempos realizava a comercialização de droga, entregando-a na Cadeia Pública de Canarana/MT, visto que em determinada ocasião ele confirma que já havia ingressado com 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de maconha no interior do estabelecimento prisional e afirma que assim procederá novamente.

Fato 03 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, de data incerta, mas até o dia 05 de abril de 2018, nesta cidade, os denunciados REGINALDO PERES FERREIRA, GLENY SOUZA PINTO, JOÃO LUCAS CIPRIANO, GERIVAN MARTINS DA SILVAM THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA, JOÃO DE DEUS ROSA NETO E WANDERSON NOBRE DE SÁ, vulgo “Pancoso”, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum adquiriram, prepararam, tiveram em depósito, trouxeram consigo e transportaram até as dependências da Cadeia Pública de Canarana/MT, para fins de comercialização 01 (uma) porção de maconha, pesando um total de 65,96g (sessenta e cinco gramas e noventa e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, de data incerta, mas até o dia 05 de abril de 2018, nesta cidade, na residência localizada na Rua Poxoréo, no 1967, bairro Sete de Setembro, nesta cidade, o denunciado REGINALDO PERES FERREIRA, tinha em depósito para fins de comercialização 01 (uma) porção de maconha, pesando um total de 104,95g (cento e quatro gramas e nove decigramas) sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que, em comunhão de esforços, a pedido do denunciado REGINALDO que agia sob as ordens dos denunciados GERIVAN, JOÃO LUCAS e WANDERSON que estavam presos na Cadeia Pública de Canarana/MT, a denunciada GLENY adquiriu 01 (uma) porção de maconha e a repassou à denunciada THAINARA que, por sua vez a preparou, colocando-a em meio ao café e a levou até a residência do denunciado JOÃO DE DEUS, o qual, posteriormente transportou a droga até a residência do denunciado REGINALDO que se incumbiu de leva-la até o ergástulo público.

Extrai-se que, após receber a droga do denunciado JOÃO DE DEUS, no dia 05 de abril de 2018, o denunciado REGINALDO a transportou até a Cadeia Pública de Canarana/MT para ser entregue ao denunciado JOÃO LUCAS que, por sua vez, a repassaria também aos denunciados GERIVAN e WANDERSON para juntos comercializarem no interior do estabelecimento prisional, sendo o proveito econômico dividido entre todos os integrantes da associação.

Ocorre que, em virtude de já possuírem a informação que no dia 29 de março de 2018 o denunciado REGINALDO havia promovido, intermediado e facilitado a entrada de aparelho telefônico no interior do estabelecimento prisional, os agentes prisionais suspeitaram da ação e revistaram a sacola entregue por ele, logrando êxito, assim, em localizar em meio ao café a porção de maconha, razão pela qual o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Outrossim, apurou-se que durante a abordagem do denunciado REGINALDO PERES FERREIRA na Cadeia Pública de Canarana/MT, ele confessou que mantinha em depósito droga no interior da residência dele localizada no bairro Sete de Setembro, razão pela qual os policiais foram até lá e lograram êxito em apreender 106g (cento e seis gramas), a qual foi entregue pelo irmão do denunciado.

Por fim, elaborou-se o laudo de constatação preliminar da droga apreendida, atestando tratarem-se de 02 (duas) porções de maconha, pesando uma um total de 65,96g (sessenta e cinco gramas e noventa e cinco decigramas) e outra um total de 104,95 (cento e quatro gramas e nove decigramas).
- sic

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, nos autos de n. 1562-47.2018.811.0029, cód. 67082, para:

Declarar extinta a punibilidade da acusada
Thainara Aline Oliveira Silva em razão de sua morte, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal (certidão de óbito, id. 107516632, p. 02).

Absolver os réus Gleny Souza Pinto, João de Deus Rosa Neto e Wanderson Nobre de Sá dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, c/c 40, III, e 35, da Lei n. 11.343/06 e;

Condenar os réus:

REGINALDO PERES PEREIRA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006; à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e à pena de 03 (três) meses de detenção pelo delito previsto no artigo 349-A, do Código Penal, que, somados nos termos do artigo 69 do CP, totalizaram 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, sendo fixado o regime fechado, além do pagamento de 1.283 (um mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

JOÃO LUCAS CIPRIANO à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006; à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pelo delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06 e à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito previsto no artigo 349-A, do Código Penal, que, somados nos termos do artigo 69 do CP, totalizaram 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, sendo fixado o regime fechado, além do pagamento de 1.496 (um mil e quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

GERIVAN MARTINS DA SILVA à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pelo delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, que, somados nos termos do artigo 69 do CP, totalizaram 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo fixado o regime fechado, além do pagamento de 1.496 (um mil e quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público opôs Embargos de Declaração (id. 107532500, p. 17, os quais foram julgados procedentes para readequar as penas de JOÃO LUCAS CIPRIANO e GERIVAN MARTINS DA SILVA, passando-as para:

JOÃO LUCAS CIPRIANO: 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006; 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa pelo delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06 e; 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção pelo delito previsto no artigo 349-A, do Código Penal, que foram somadas nos termos do artigo 69 do CP, totalizando 15 (quinze) anos e 09 (nove) dias de reclusão, sendo fixado o regime fechado, além do pagamento de 1.728 (um mil e setecentos e vinte e oito) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

GERIVAN MARTINS DA SILVA: 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006 e; 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1010 (um mil e dez) dias-multa pelo delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, que foram somados nos termos do artigo 69 do CP, totalizando 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, sendo fixado o regime fechado, além do pagamento de 1.885 (um mil e oitocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de id. 107532482, a defesa de REGINALDO PERES PEREIRA almeja a sua absolvição do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, V, do CPP, sob a alegação de ausência de vínculo associativo e estabilidade.

Por sua vez, nas razões recursais de id. 107532505, a Defensoria Pública pugna pela absolvição de JOÃO LUCAS CIPRIANO dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, além do delito favorecimento real e de GERIVAN MARTINS DA SILVA, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, alegando insuficiência probatória de autoria, além da ausência dos requisitos para configuração do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos pleitos defensivos (id.
107532510
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (id.
114956450
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO LUCAS CIPRIANO, REGINALDO PERES FERREIRA, GERIVAN MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos pleitos absolutórios
.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante do acusado Reginaldo Peres Ferreira (id. 107516512, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 107516512, p. 03), termo de exibição e apreensão (id. 107516512, p. 06), constatação preliminar de drogas (id. 107516512, p. 11 e p12) e laudo pericial (id. 107516513, p. 27).

Quanto à autoria dos delitos, trago as provas colhidas na fase administrativa e judicial. Veja-se:

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o acusado Reginaldo Peres Ferreira (id. 107516513, p. 18), declarou que teria recebido ligação de pessoa desconhecida de dentro do presídio para que fosse até uma casa na Avenida Paraná para que pegasse dinheiro e comprasse bolacha, nissin e outros produtos na loja Multiembalagens, para entregar na Cadeia Pública, o que foi feito pelo menos em três oportunidades.

Relatou que da última vez, teria recebido de Gleny Souza uma sacola plástica contendo maconha, tendo posteriormente recebido uma ligação determinando que fosse colocada em nome de João Lucas Cipriano.

Afirmou ainda que misturou o entorpecente com café e açúcar para disfarçar o cheiro, para entregar na Cadeia Pública de Canarana e que teria retirado da sacola plástica, mais ou menos vinte gramas para consumo próprio.

Em juízo, Reginaldo ratificou a versão apresentada na fase administrativa, afirmando que teria levado o entorpecente misturado no pó de café e o aparelho celular para a Cadeia Pública de Canarana para entregar a João Lucas, a pedido de Thainara.

Relatou também que pegava drogas para revender com Thainara e, por possuir dívida com ela, aceitou entregar tanto o telefone celular apreendido, quanto as drogas na Cadeia de Canarana.

A agente penitenciária Lúcia Ramos Pessoa de Souza e o diretor do presídio Charles Jeremy Almeida Castro, confirmaram a apreensão da droga e do celular na posse de Reginaldo, o qual teria afirmado que ambos seriam destinados a João Lucas Cipriano.

Thainara, ao ser ouvida na fase administrativa (id. 107516513, p. 08), confessou a participação nos delitos, bem como detalhou como se davam as entregas do entorpecente, a mando de Gerivan. Veja-se:

“(...) QUE, a interroganda confirma ter mantido contato com a pessoa de REGINALDO PERES FERREIRA por SMS e que de fato o conteúdo referia-se a droga do tipo maconha; QUE, a interroganda recebeu de GERIVAN um pedido para que após receber de REGINALDO 50 gramas de maconha, a preparasse no café para que a mesma fosse entregue na Cadeia de Canarana, sendo que depois acertava com o indivíduo conhecido pela alcunha de “PANCOSO” – Wanderson Nobres de Sá – a quem a droga seria entregue; QUE, após misturar a droga no café e açúcar, a interroganda levou até a casa de uma índia (bairro Nova Canarana – ao lado da casa do EZEQUIEL) que é esposa de JOÃO DE DEUS ROSA NETO e que ficou a cargo dela trazer na Cadeia Pública; QUE, a interroganda falou com “PANCOSO” por telefone mas que, não o conhece; QUE, não recebeu nenhum valor para preparar a droga para o preso; QUE, há dois dias aconteceu o último contato entre a interroganda e GERIVAN sendo que este lhe disse saber de um Mandado de Prisão em seu nome; QUE, a interroganda ficou sabendo da prisão de REGINALDO, contudo, não conhece a pessoa de GLENY que relatou ter lhe entregado a droga para trazer na Cadeia Pública de Canarana; QUE, quando REGINALDO PERES foi à casa da interroganda lhe levar as 50 gramas de maconha, o indivíduo fazia uso de uma carro de GERIVAN, não sabendo dizer o nome mas que, era prata e quadrado; QUE, nunca trouxe droga na Cadeia, nem mesmo quando seu esposo JANISCLEI vulgo “COSCOVA” estava preso (...)”.

Aliás, no auto descritivo em aparelho celular de propriedade de Reginaldo Peres Ferreira, juntado no id. 107532492, foram constatadas conversas via SMS, na data de 04 de abril de 2018, alusivas à prática do tráfico de drogas. Veja-se:

“
Na mensagem (02) constatamos um breve diálogo entre Thainara e Reginaldo entre Thainara e Reginaldo onde aquela afirmou ter mantido contato com Gerivan (detento em cumprimento de pena por tráfico de drogas) e este determinou que este lhe enviasse 50g (50g de maconha) que ele receberia dentro da Cadeia de outro preso ‘Pancoso’.

Na mensagem (3) constatamos Reginaldo brincando com a Thainara sobre a possibilidade desta fazer a entrega da droga na cadeia durante a visita que ocorreria no dia 05 de abril, sendo este de imediato por ela ao afirmar “Eu não estou louca”.

Na mensagem (05) constatamos Reginaldo confessando que já havia feito uma entrega de 550g de maconha na cadeia e que faria novamente na próxima visita. Fato este que foi evitado pelos agentes penitenciários e que resultou na sua prisão em flagrante.

Na mensagem (06) constatamos Reginaldo demonstrando um certo desconforto em fazer a entrega, porém reforça que se em algum momento for pego como resposta tentará a fuga”.

Perante o Juízo, o investigador da polícia civil Luis Conrado Barros de Araújo afirmou que Reginaldo teria lhe confessado que a droga era destinada ao corréu João Lucas Cipriano, além de ter afirmado que possuía entorpecentes na sua residência.

Assim, os agentes deslocaram-se até a casa de Reginaldo e fizeram a apreensão de 106g (cento e seis gramas) de maconha.

Por fim, declarou que realizaram investigações, em que constataram que Reginaldo entregava drogas na cadeia Pública a mando de Gerivan. Afirmou, ainda, que Reginaldo estaria, inclusive, fazendo uso do veículo do corréu.

Essas são as provas dos autos.

Do pleito absolutório: Réu JOÃO LUCAS CIPRIANO

Quanto ao apelante JOÃO LUCAS CIPRIANO, entendo que não há provas suficientes de que o entorpecente apreendido seria destinado ao tráfico ou que estivesse associado aos demais corréus para a prática do delito de tráfico, especialmente pelas provas testemunhais transcritas, visto que além da afirmação de Reginaldo de que teria levado o entorpecente para o réu, o caderno probatório não é capaz de dar a certeza acerca da sua participação nos referidos delitos.

Aliás, em seus interrogatórios, os acusados em momento algum se referiram ao apelante como parte do grupo, bem como, durante as investigações, nada foi comprovado sobre a participação do réu na empreitada criminosa, além da afirmação de Reginaldo que alegou ter recebido uma ligação para colocar João Lucas como destinatário da droga.

Além do mais, as circunstâncias em que a droga foi encontrada e apreendida, assim como o cenário da prisão em flagrante do corréu, não apontam com precisão que - embora tenha sido apreendida 66g de maconha - a droga seria realmente destinada ao apelante, bem como seria comercializada por ele, existindo nos autos apenas a afirmação de que João seria o destinatário da droga.

Portanto, em que pese o conjunto probatório ter trazido de início a comprovada materialidade e indícios de autoria, que inclusive legitimaram o início da
persecutio criminis
, tenho que não fora elucidada a imputação do réu João Lucas de infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 ou ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 de maneira vigorosa e incontroversa no decorrer da instrução.

Até mesmo, quanto ao delito de favorecimento real, não ficou indene de dúvidas de que o apelante tinha ciência acerca da destinação dos celulares, até porque, o aparelho foi apreendido na entrada da Cadeia Pública pelos policiais penais responsáveis pela entrada e saída dos visitantes ao local dos fatos.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico, associação para o tráfico e favorecimento real, por parte do apelado JOÃO LUCAS CIPRIANO, bem como em respeito ao brocado do
in dubio pro reo
, deve o réu ser absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Do pleito absolutório: Réu GERIVAN MARTINS DA SILVA – Tráfico de drogas

Quanto ao apelante GERIVAN MARTINS DA SILVA, entendo que não há dúvidas acerca da autoria dos delitos de tráfico, mormente pelos depoimentos da testemunha Thainara, a qual afirmou que o apelante coordenava de dentro da cadeia, desde a compra até a distribuição dos entorpecentes no interior do presídio de Canarana, determinando para quem deveria ser entregue a droga.

Além do mais, foram juntados aos autos mensagens comprovando a sua atuação no grupo criminoso, como coordenador do grupo criminoso.

Por fim, as declarações dos Investigadores de polícia civil Luis Conrado Barros de Araújo e Valdivino Vital Amordivino, são firmes ao afirmar que Thainara e Reginaldo agiam a mando de Gerivan.

Assim, conforme demonstrado, os depoimentos dos policiais civis que funcionaram na condição de testemunhas nas fases inquisitorial e judicial da persecução penal são coesos e harmônicos, não havendo lacunas ou contradições em seus termos, razão pela qual a jurisprudência reconhece a possibilidade da edição de condenações amparadas nestas provas. Mais do que isso, depoimentos prestados em juízo, conformam-se com as explicações feitas em sede policial pela testemunha Thainara e as mensagens juntadas aos autos.

Cabe ressaltar que
embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.o
11.343
/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com Thainara e Reginaldo, sendo responsável pela obtenção do entorpecente e corresponsável pelo ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações dos agentes penitenciários que declararam que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 01 (uma) porção de maconha, com massa total de aproximadamente 132g (cento e trinta e dois gramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento In casu, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato. Recurso desprovido”.
(TJ-MT - APR: 00029527920188110020 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/05/2020)

Desse modo, não há dúvidas acerca da participação de Gerivan Martins da Silva, na prática do delito de tráfico de drogas.

Do pleito absolutório: Réu GERIVAN MARTINS DA SILVA e REGINALDO PERES FERREIRA – Associação para o tráfico de drogas

No que se refere ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes, as defesas de Reginaldo e Gerivan alegaram ausência de provas de existência de um vínculo estável e permanente entre eles e Thainara.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2a ed, São Paulo: RT,2007, p. 334).

In casu
, ficou devidamente comprovada a existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, mormente pela versão apresentada por Thainara na fase policial, pelas mensagens juntadas aos autos, as quais foram confirmadas pelos policiais civis sob o crivo do contraditório, dando conta que o apelante comandava a distribuição das drogas no interior da Cadeia Pública, tendo Thainara como intermediária e Reginaldo como responsável pela entrega do entorpecente.

Aliás, como ficou comprovado nos autos através da juntada das mensagens trocadas entre Reginaldo e Thainara, o primeiro afirmou de forma clara que não teria sido a primeira vez que entregou entorpecentes na Cadeia Pública, bem como, de forma irônica, teria dito que a próxima entrega seria feita por Thainara, a qual disse que não seria “doida” em realizar a entrega.

Assim, comprovada a realização do tráfico de maneira associada, demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecentes, rejeito o pedido de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006).

Desse modo, reconheço a existência de associação para o tráfico de drogas entre Gerivan e Reginaldo, motivo pelo qual mantenho a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de
JOÃO LUCAS CIPRIANO, para absolve-lo dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e favorecimento real, nos termos do art. 386, VII, do CPP
e NEGO PROVIMENTO aos recursos das defesas de REGINALDO PERES FERREIRA e GERIVAN MARTINS DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022